Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DECISÃO Conforme já decidido reiteradamente nos autos, a medida excepcional de pagamento do valor da preferência constitucional através de transferência bancária justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de covid-19 e tem o propósito garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do credor, salvo hipóteses excepcionais comprovadas nos autos. No presente caso, reitero que não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. Esclareço que os alvarás expedidos pela COORPRE são levantados unicamente na agência bancária do BRB, instalada no Fórum do Guará, cujo acesso ao público está no momento suspenso. Desse modo, não prospera a alegação de que a exigência ora reiterada destoa do procedimento empregado em casos semelhantes. Destaco que a conveniência da retenção do valor relativo aos honorários contratuais não autoriza a superação do procedimento ordinário seguido nesta Coordenadoria, tendo em vista que representa providência que tem o condão de atrasar a disponibilidade do crédito para o seu verdadeiro destinatário, o que, aliás, ainda não se aperfeiçoou apenas porque não foram apresentados os dados bancários da titular do crédito, levando ao cancelamento do alvará anteriormente expedido. Isto posto, INDEFIRO o pedido de ID 20843928. Apresentados os dados bancários da titular do crédito, expeça-se novo alvará para transferência dos valores. Caso contrário, aguarde-se o retorno do atendimento presencial da COORPRE para que, então, seja expedido o alvará física para levantamento do montante relativo à preferência constitucional. Guará/DF , 5 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto